Tribunal: TJSP
Processo: 0006952-16.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006952-16.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
RICHARD DAGMAR PIO SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar e presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006952-16.2018.8.26.0664 -Voto no 25.307
2
Apelação Criminal no 0006952-16.2018.8.26.0664
Apelante: Richard Dagmar Pio Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Voto no 25.307
Roubo qualificado Recurso defensivo pleiteando a
redução da pena Provas francamente incriminadoras
para a prática do delito de roubo, inclusive quanto à
qualificadora da comparsaria, não se insurgindo a
defesa a esse respeito Pena e regime fixados com
critério, em consonância com os parâmetros da
suficiência e da reprovabilidade Exasperação da pena
base em decorrência dos maus antecedentes Retorno
ao piso legal pela atenuante da confissão espontânea
Aumento na terça parte pela qualificadora da
comparsaria
Emprego de faca que não foi
considerado em nenhuma etapa da fixação da pena, ao
contrário do que sustenta a i. defesa
Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 207/211,
acrescenta-se que o réu RICHARD DAGMAR PIO SOUZA foi
condenado, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, diárias no
mínimo legal, negado o apelo em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006952-16.2018.8.26.0664 -Voto no 25.307
3
Inconformado, apela o réu, buscando a redução da
pena por não ter sido demonstrado o emprego de faca (fls. 214/216).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 255/259).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas incriminadoras, pelo que era mesmo de
rigor a condenação do recorrente.
A autoria e a materialidade estão demonstradas pelo
boletim de ocorrência de fls. 08/09, pelo auto de reconhecimento
fotográfico de fls. 10, pelo auto de avaliação de fls. 109 e da prova oral
produzida sob o crivo do contraditório, isenta e incriminadora,
emergindo absoluta certeza de que o réu e terceiro não identificado,
mediante grave ameaça e comparsaria, subtraíram, para si, bens
pertencentes à vítima Antônio, exatamente como narrado na peça
incoativa.
Aliás, a douta defesa sequer se insurge quanto ao
decreto condenatório, reclamando apenas a redução da pena, pleito que,
todavia, não pode ser atendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006952-16.2018.8.26.0664 -Voto no 25.307
4
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.
A pena base foi exasperada em decorrência dos maus
antecedentes ostentados pelo réu, conforme certidão de fls. 91/94, tendo
retornado para o piso na etapa seguinte, em razão do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea.
E, na terceira fase, escorreito o aumento de 1/3 (um
terço), ante a incidência de apenas uma qualificadora (comparsaria).
Neste ponto, de se salientar que, ao contrário do que
sustenta a i. defesa, não foi considerado o emprego da faca como
qualificadora, nem mesmo em qualquer outra fase da dosimetria da
pena, apesar de ter sido devidamente demonstrado pela fala das vítimas,
sendo inviável qualquer redução a esse título.
O regime inicial fechado foi aplicado com critério. O
crime de roubo é de extrema gravidade e quem envereda para a prática
desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente tem personalidade
deturpada, causadora de risco à ordem pública. Necessário, portanto,
maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal
conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob
pena de indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social
voltado para a melhoria da segurança pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006952-16.2018.8.26.0664 -Voto no 25.307
5
Ademais, o réu é portador de maus antecedentes,
sendo dois deles decorrente de condenações definitivas por delitos
idênticos
(processos
criminais
n.
0006485-2016.8.26.0509
e
0010799-31.2015.8.26.0664),
do
que
se
verifica
insistir
na
criminalidade patrimonial, fazendo dela seu meio de vida.
A propósito, já se decidiu:
“O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime
fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é
baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também
nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do
delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido” (TACRSP
RJDTACRIM 33/249).
“Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática
do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda
que se trate de réu primário” (STF H.C. no 74.301-3 Rel: Min.
Maurício Correa DJU 06.12.96).
“Em sede de roubo, o regime inicial de cumprimento da pena deve
ser o fechado, vez que a forma pela qual é perpetrado demonstra
insensibilidade do agente, o qual, para sua reinserção à sociedade,
deverá ser devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27.189).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0006952-16.2018.8.26.0664 -Voto no 25.307
6
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar e presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator